Tribunal: TJDFT
Processo: 0719930-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719930-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA VIEIRA, MARIA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Amélia Gomes de Oliveira e Ana Amélia Gomes de Oliveira Vieira contra a decisão interlocutória da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferida nos autos de no 0700247-72.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido das executadas, ora agravantes, que pretendia a suspensão do processo (ID no 64942473). Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC. Sem prejuízo e no mesmo prazo das contrarrazões, intimem-se as agravantes para que apresentem cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; dos extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO